Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-86.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – INICIAL DESACOMPANHADA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO DO CRÉDITO RECLAMADO – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA.